Tribunal: TJES
Processo: 5001544-65.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001544-65.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AGRAVADO: LUCIO NEWTON ARIVABENI e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. APREENSÃO DE PASSAPORTE, SUSPENSÃO DE CNH E CARTÕES DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de adoção de medidas executivas atípicas — apreensão ou suspensão da CNH, do passaporte e dos cartões de crédito da parte executada — no âmbito de ação de execução de título extrajudicial, sob o argumento de que não restou comprovada a efetividade das medidas pleiteadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de aplicação de medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC, notadamente a suspensão da CNH, do passaporte e dos cartões de crédito da parte executada, diante da alegação de ineficácia dos meios típicos de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a adoção de medidas executivas atípicas com fundamento no art. 139, IV, do CPC, desde que esgotados os meios executivos típicos e demonstrada a efetividade concreta da medida postulada, sem caráter punitivo ou sancionador (STJ, AgInt no AREsp n. 1.957.953/RJ).

O uso das medidas coercitivas atípicas que restringem direitos fundamentais — como a liberdade de locomoção ou o acesso ao crédito — deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação, sendo admitido apenas em situações excepcionais e com demonstração específica de utilidade prática no caso concreto.

No presente caso, não há qualquer elemento probatório que indique que a parte executada esteja utilizando viagens internacionais, cartões de crédito ou a CNH como meios para ocultar patrimônio ou frustrar a execução, tampouco se demonstrou que as medidas pleiteadas teriam aptidão concreta para compelir o pagamento da dívida.

A decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal e do STJ, que têm reiteradamente afastado a adoção de medidas atípicas quando ausente a demonstração de eficácia e esgotamento prévio dos meios típicos de execução, mesmo em execuções de elevado valor ou longa duração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A adoção de medidas executivas atípicas, como apreensão de passaporte, suspensão da CNH e dos cartões de crédito, exige demonstração concreta da eficácia dessas medidas para satisfação do crédito.

A mera alegação de ineficácia dos meios típicos de execução não justifica, por si só, a aplicação de medidas restritivas a direitos fundamentais.

A ausência de indícios de fraude, má-fé ou resistência dolosa ao cumprimento da obrigação impede o deferimento de providências coercitivas excepcionais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 139, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.957.953/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 28.08.2023, DJe 31.08.2023.
STJ, REsp 1.963.178/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 12.12.2023, DJe 14.12.2023.
TJES, AI 5001570-63.2025.8.08.0000, rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 1ª Câmara Cível, j. 28.05.2025.
TJES, AI 5000923-05.2024.8.08.0000, rel. Des. Fernanda Correa Martins, 3ª Câmara Cível, j. 01.10.2024.
TJES, AI 5008497-79.2024.8.08.0000, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 10.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001544-65.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: PIANNA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

AGRAVADOS:
MOTONORTE MOTOPARTS LTDA. ME E LÚCIO NEWTON ARIVABENI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz indeferiu os pedidos de apreensão/suspensão da CNH, do passaporte e cartões de crédito da parte executada.

Discute-se no presente recurso a possibilidade, ou não, de apreensão/suspensão da CNH e do passaporte do Agravado, bem como da suspensão dos seus cartões de crédito, medidas indeferidas pelo Juízo
a quo
.

O Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que “
Admite-se a adoção, em caráter subsidiário (isto é, após a utilização das vias executivas típicas), de medidas alternativas (atípicas) voltadas à satisfação de crédito objeto de execução, desde que sejam razoáveis, proporcionais e adequadas, observando-se o princípio da menor onerosidade/gravosidade e as particularidades do caso concreto. É necessário demonstrar a efetividade da medida pleiteada, e não apenas que a parte devedora não possui patrimônio para pagar a dívida. Não são endossadas medidas que guardam caráter de punição/penalidade/sanção à parte devedora, pois tal resultado não se coaduna com a finalidade da execução
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.957.953/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023).

Embora tenha sido reconhecida a constitucionalidade das medidas atípicas de execução, estas são medidas extremas que se justificam apenas se (1) outras, mais eficazes, forem promovidas e restarem infrutíferas, bem como (2) tenha sido demonstrada a efetividade da medida pleiteada.

As medidas pleiteadas pela Agravante afetam direitos fundamentais do devedor, tais como o direito de locomoção e o direito ao crédito, e, portanto, devem ser aplicadas com extrema cautela.

Na hipótese em análise, não há qualquer evidência de que os Agravados estejam se utilizando de viagens ao exterior para frustrar a execução, tampouco de que o uso dos cartões de crédito impeça a satisfação da dívida.

Além disso, a imposição das referidas restrições não assegura, necessariamente, a satisfação do crédito, podendo representar apenas uma sanção desproporcional aos executados.

Acerca do tema os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS.
SUSPENSÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO E PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFICÁCIA
. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1) Agravo de instrumento interposto por Irmãos Pianna Ltda. contra decisão que, em sede de execução por quantia certa contra devedor solvente, indeferiu os pedidos de suspensão dos cartões de crédito e de proibição de participação em licitações públicas pela empresa agravada, Segur Equipamentos de Segurança Ltda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) A questão em discussão consiste em definir se é cabível a imposição de medidas coercitivas atípicas, nos termos do inciso IV do art. 139 do CPC, notadamente a suspensão de cartões de crédito e a proibição de participação em licitações, diante da alegação de ineficácia dos meios executivos típicos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) A imposição de medidas atípicas exige demonstração de que os meios ordinários de execução foram esgotados e de que as restrições postuladas são concretamente eficazes para satisfação do crédito, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e entendimento firmado no REsp 1.963.178/SP. 4) No caso, embora a execução esteja em curso há mais de duas décadas, não fora comprovado que a agravada ainda mantenha atividade comercial regular, tampouco que utilize cartões de crédito ou participe de certames licitatórios, inviabilizando o exame da efetividade das medidas requeridas. 5) A decisão agravada encontra respaldo no princípio da proporcionalidade e observa o caráter subsidiário das medidas coercitivas atípicas, uma vez que já determinada a indisponibilidade de bens via CNIB, providência mais compatível com a fase processual e os elementos de prova existentes. 6) A simples antiguidade da execução, sem demonstração de risco iminente e irreparável, não configura periculum in mora suficiente para concessão de efeito suspensivo ao agravo, sobretudo diante da inexistência de indícios de fraude ou resistência dolosa ao cumprimento da obrigação pela parte agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7) Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A aplicação de medidas executivas atípicas previstas no inciso IV do art. 139 do CPC exige prova inequívoca de esgotamento dos meios ordinários de execução e demonstração concreta de eficácia das providências excepcionais. 2. A antiguidade da execução, desacompanhada de indícios de fraude ou de resistência dolosa, não justifica, por si só, a adoção de medidas restritivas severas.
3. A ausência de periculum in mora impede a concessão de efeito suspensivo a agravo interposto contra decisão que indefere medidas coercitivas atípicas sem comprovação de utilidade prática. Dispositivos relevantes citados: inciso IV do art. 139 do CPC. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.963.178/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 12/12/2023, DJe 14/12/2023 (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5001570-63.2025.8.08.0000, Magistrado: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 28/05/2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL – – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS –
RETENÇÃO DE PASSAPORTE E CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – NÃO DEMONSTRADA A MÁ-FÉ, OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO OU A CONCRETA EFETIVIDADE DA MEDIDA ALMEJADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1. Embora seja possível a adoção de medida atípica como a apreensão de passaporte, tal medida deve ser criteriosamente avaliada de acordo com as circunstâncias do caso concreto. A regra geral é, pois, a impossibilidade da medida constritiva com o fulcro exclusivo de obter o pagamento do crédito, devendo ser excepcionada somente em casos nos quais a natureza do direito do credor possa ser sobreposta à própria liberdade de ir e vir do devedor, como é a hipótese, por exemplo, de débitos de comprovada natureza alimentar, e quando demonstrada a sua efetividade na hipótese concreta. 2. Na hipótese dos autos, tem-se que a agravante almeja receber a quantia atualizada de R$11.093.127,89 (onze milhões, noventa e três mil, cento e vinte e sete reais e oitenta e nove centavos), referente a cheque emitido pelo executado, originalmente no valor de R$900.000,00 (novecentos mil reais). Este cenário leva à conclusão de que se trata de dívida de natureza eminentemente civil, que não se sobrepõe ao direito de liberdade do devedor. 3. No mesmo sentido, no que toca o pedido de constrição da CNH do executado, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça tem entendimento majoritário no sentido de que se trata de medida, em geral, desproporcional quando utilizada com o simples fito de obtenção do crédito por parte do exequente. 4.
O recurso não se encontra instruído com nenhum elemento de prova que demonstre a concreta efetividade da medida pretendida, de modo que não há, nessa esteira, nenhum elemento que justifique a medida constritiva excepcional,
nos termos em que pleiteada, o que, por ora, não justifica a revisão da decisão prolatada na origem. 5. Recurso improvido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5000923-05.2024.8.08.0000, Magistrado: FERNANDA CORREA MARTINS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 01/10/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS ATÍPICAS. NÃO DEMONSTRADO QUE PODERIAM PRODUZIR EFEITOS CONCRETOS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Quanto às medidas atípicas de suspensão de cartões de crédito, CNH e apreensão de passaporte, a Suprema Corte, em recente manifestação, entendeu que a aplicação concreta das medidas atípicas previstas no artigo 139, inciso IV, do CPC, é válida, desde que não avance sobre direitos fundamentais e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade (ADI 5941). 2. No caso,
das nuances do caso, não se vislumbra possibilidade de que as medidas teriam efeitos concretos e impelir a parte executada de pagamento da dívida.
3. Decisão de indeferimento mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5008497-79.2024.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 10/11/2024).

Desse modo, não vislumbro possibilidade de que as medidas em questão (apreensão/suspensão do passaporte e da CNH dos Agravados e suspensão dos seus cartões de crédito) teriam efeitos concretos e impelir a parte executada ao pagamento da dívida.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.